Tribunal: TJPA
Processo: 0011458-13.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011458-13.2020.8.14.0401

APELANTE: ARTHUR HENRIQUE DIAS MESQUITA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, CP, E ART. 244-B DO ECA. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. TESE NÃO ACOLHIDA.
Depreende-se nos autos que a materialidade do crime restou comprovada pela Certidão de Nascimento do adolescente A. F. M. E., que consta ao Id. 10624196, p. 8, dos autos. Quanto à autoria, é sabido e consolidado, tanto no âmbito doutrinário quanto no jurisprudencial, que o crime de corrupção de menores é delito de natureza formal. Nesse sentido, o delito previsto no art. 244-B do ECA se configura com a mera participação do menor em outro crime, sendo influenciado por maior de idade, que atua participando do crime junto do menor ou o induzindo ao cometimento de uma infração, razão pela qual não há como se dar provimento ao apelo, eis que efetivamente comprovado pela instrução que o menor estava incluído na empreitada criminosa do qual o apelante participava.
APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 500 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso da Defesa e negar provimento, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA (assinatura digital)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
ARTHUR HENRIQUE DIAS MESQUITA
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém, que a condenou à pena definitiva de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, §2º, II, CP, e art. 244-B do ECA.

Denúncia oferecida em 18/08/2020, Id. 10624171.

Recebimento de denúncia em 21/08/2020, Id. 10624172.

Resposta à acusação, Id. 10624176.

Termo de audiência com as declarações prestadas pela vítima, com a oitiva das testemunhas de acusação, bem como com qualificação e interrogatório do acusado, Id. 10624177, p. 6.

Alegações finais apresentadas pelo Ministério Público, sob a forma de memoriais, Id. 10624183.

Alegações finais apresentadas pela Defesa, sob a forma de memoriais, Id. 10624183, p. 5

O Juiz a quo, em sentença prolatada em 30/11/2020, Ids. 10624186 a 10624188, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, CONDENANDO o réu ARTHUR HENRIQUE DIAS MESQUITA à pena definitiva de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses, 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime disposto no art. 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro e do crime do art. 244-B da Lei nº 8.069/1990.

Irresignada, a Defesa do réu ARTHUR HENRIQUE DIAS MESQUITA interpôs o presente Recurso de Apelação (Id. 10624192). Em suas Razões (Id. 11285958) requereu a sua absolvição do crime de corrupção de menores.

Em Contrarrazões (Id. 11564229), o Representante do Ministério Público de 1º grau, manifestou-se pelo improvimento do Recurso Defensivo, mantendo-se a sentença ora guerreada em todos os seus termos.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, ID 12254095, que se pronunciou pelo improvimento do recurso da defesa.

É o Relatório.

À Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

DO MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

O apelante pugnou, ainda, pela sua absolvição pelo crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, argumentando que durante a instrução criminal não houve qualquer prova da efetiva corrupção do adolescente, eis que o mesmo já estava inserido no mundo criminoso e que, portanto, não qualquer ofensividade à norma penal supracitada.

Tal pleito não merece acolhimento.

O crime de corrupção de menores está definido no artigo 244-B do ECA, nos seguintes termos,
verbis:

Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Infere-se, da inteligência do preceito normativo em enfoque, que o núcleo do tipo penal é misto alternativo, sendo composto pelos verbos “corromper” ou “facilitar a corrupção” (viabilizar, tornar mais fácil ou menos dificultosa a degeneração do menor).

Segundo o magistrado do doutrinador Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Volume 2. 6ª edição, revista, atualizada e ampliada. Editora Revista dos Tribunais: p.143),
in verbis: “O meio utilizado pelo agente, para atingir a corrupção da criança ou adolescente, desagregando sua personalidade, ainda em formação, é a sua inserção no mundo do crime, por dois modos: a) a prática conjunta (agente + vítima) de infração penal (crime ou contravenção penal; b) a indução (dar a ideia) à prática de infração penal...”

Na hipótese dos autos, afigura-se possível a realização do juízo de subsunção dos fatos narrados na denúncia ao tipo penal descrito no art. 244-B do ECA, pois depreende-se nos autos que a materialidade do crime restou comprovada pela Certidão de Nascimento do adolescente A. F. M. E., que consta ao Id. 10624196, p. 8, dos autos.

Quanto à autoria, é sabido e consolidado, tanto no âmbito doutrinário quanto no jurisprudencial, que o crime de corrupção de menores é delito de natureza formal.

Nesse sentido, o delito previsto no art. 244-B do ECA se configura com a mera participação do menor em outro crime, sendo influenciado por maior de idade, que atua participando do crime junto do menor ou o induzindo ao cometimento de uma infração, razão pela qual não há como se dar provimento ao apelo.

Quanto ao tema, o C. STJ editou a Súmula nº 500, não bastando à sua desconsideração a alegação da defesa de que esta não seria vinculante uma vez que assente na jurisprudência sua aplicação.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência de nossa Corte, a saber:

EMENTA: APELAÇO PENAL. CRIME DE ROUBO, CORRUPÇO DE MENOR E RECEPTAÇO. ART. 157, § 2º, I E II, E ART. 70 DO CPB, C/C ART.

244-B, DO ECA, E ART. 180, CAPUT, C/C ART. 69 DO CPB. (...) PRETENSO RECURSAL ABSOLUTÓRIA PELO CRIME DO ART. 244 DO ECA. TESE NO ACOLHIDA. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, AFIGURA-SE POSSÍVEL A REALIZAÇO DO JUÍZO DE SUBSUNÇO DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA AO TIPO PENAL DESCRITO NO ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI 8.069/90), POIS DEPREENDE-SE DA INSTRUÇO PROCESSUAL QUE O ORA RECORRENTE PRATICOU O CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM CODELINQUÊNCIA COM MENOR. (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (00901404920158140015, Acórdão nº 173.294, Rel. Juíza Convocada ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador: 1ª

Turma de Direito Penal, Julgado em 2017/04/11).

Por fim, destaco que a versão da defesa mostra-se frágil, tendo em vista que não trouxe aos autos elementos que a justifiquem, e sendo a prova testemunhal firme e demonstra que o apelante é o autor dos delitos de roubo majorado e corrupção de menores, não há fundamentos jurídicos que permitam a absolvição do réu.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau, devendo a condenação pelo crime do art. 244-B do ECA ser mantida, eis que efetivamente comprovado pela instrução que o menor estava incluído na empreitada criminosa do qual o apelante participava.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
ARTHUR HENRIQUE DIAS MESQUITA
e lhe
NEGO PROVIMENTO
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 24/02/2023